Tribunal: TJBA
Processo: 8041022-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041022-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALHAN VICTOR SILVA ROSARIO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROVIMENTO. A relação jurídica entre as partes constitui inquestionavelmente relação de consumo, subsumindo-se aos conceitos dos artigos 2º e 3º do CDC. O Código de Defesa do Consumidor reconhece a vulnerabilidade do consumidor e busca garantir a facilitação da defesa de seus interesses. O CDC possibilita ao consumidor o ajuizamento da ação em seu domicílio, traduzindo-se em faculdade, cabendo ao consumidor a opção por ajuizar a ação no foro do lugar onde está a sede da instituição bancária ré. Tratando-se de regra de competência territorial, ou seja, relativa, não pode haver o reconhecimento de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. O consumidor dispõe do foro de seu domicílio, sem embargo da opção pelo foro de domicílio do réu. Restaram demonstradas a verossimilhança das alegações e o perigo na demora.
Agravo de instrumento provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041022-13.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
ALHAN VICTOR SILVA ROSARIO
e, como agravado, o
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento ao Agravo de Instrumento
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA